Tribunal: TJDFT
Processo: 0047107-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Tema 857 (ARE 901623). Suspensão do processo. Ausência de suspensão do prazo prescricional pelo Relator do ARE 901623. Prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal. Extinção da punibilidade.
I. Caso em exame
1. Recurso Extraordinário interposto pelo réu com arrimo no art. 102, III, da CF, pugnando pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 19, caput, da LCP. O réu fora denunciado pela prática da contravenção penal do art. 19, caput, da LCP e, contra a rejeição da denúncia, o Ministério Público interpôs apelação, provida pela Terceira Turma Criminal, que cassou a sentença e determinou o regular processamento do feito. O Recurso Extraordinário estava suspenso, aguardando o julgamento do Tema 857 (ARE 901623) e, após o julgamento deste, os autos retornaram para reexame para esta Turma Recursal. 1.1. A Defensoria Pública pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em razão da ausência de suspensão do prazo prescricional (ID 66327908). 1.2. Parecer pelo reconhecimento da prescrição.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: i) reapreciar o acórdão prolatado por esta Turma Recursal, em face do disposto no ARE 901623, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 857), e ii) analisar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal.
III. Razões de decidir
3. Conforme disposto no art. 1.040, II, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, conforme determinado no art. 3o, CPP c/c o art. 92 da Lei n.o 9.099/95, “publicado o acórdão paradigma: o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
4. Ao julgar o RE 1448742 (Tema 1.303), o STF fixou as seguintes teses: 1) O sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal; 2) O ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal.
5. No caso, não houve decisão do ministro relator do ARE 901623 (Tema 857), determinando a suspensão das ações penais ou do prazo prescricional, mas tão-somente decisão do então presidente desta Terceira Turma Recursal determinando o sobrestamento do processo (ID 14698876).
6. O art. 109, VI, do CP prevê que o prazo prescricional para o delito apurado nos autos, cuja pena abstratamente prevista é de 15 (quinze) dias a 6 (seis) de prisão simples, é de 3 (três) anos. 9.1. Conforme art. 117, IV, do CP, o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação do acórdão em 10.12.2018, e, ante a ausência de suspensão do prazo prescricional, transcorrido prazo superior a três anos entre o acórdão recorrido e a presente data, motivo pelo qual a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição superveniente.
IV. Dispositivo.
7. Questão reapreciada em juízo de retratação. Declarada a extinção da punibilidade do réu/recorrente, diante da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fundamento no art. 107, IV, do CP.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, caput; CP, arts. 107, IV, 117, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024; STF, RE 1448742, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 05.6.2024.